Tribunal: TJDFT
Processo: 0742471-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742471-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DARIO APARECIDO BARBOSA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Ação de Conhecimento n. 32.159/1997 - SINDIRETA/DF - Tema 1169 - Superior Tribunal de Justiça - Sobrestamento - Correção Monetária - TR - IPCA - Limitação Temporal – Deferimento parcial Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. O recorrente, pleiteia, inicialmente, o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema n. 1169 submetido ao Superior Tribunal de Justiça. Não merece guarida o referido pedido. Em relação ao sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema n. 1169 submetido ao Superior Tribunal de Justiça, vislumbro que o agravado promove Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação de Conhecimento 32.159/97, na qual o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o requerido "ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora". Percebe-se, portanto, não se tratar de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, para produzir efeitos em face dos sindicalizados substituídos pela Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA. Além disso, houve suficiente determinação quanto seu alcance objetivo, para vale dizer, o pagamento do auxílio alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do benefício, até a data em que foi restabelecido o pagamento, de modo que para a determinação do quantum debeatur é necessária apenas a realização de cálculos aritméticos. Logo, não se trata de Sentença genérica e o caso em apreço não é alcançado pela Tese 1169, a ser discutida pelo Superior Tribunal de Justiça. Pois bem. O agravante pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto os cálculos para a elaboração dos requisitórios devem ser feitos utilizando a TR como índice de correção monetária. Razão não lhe assiste, igualmente, nesse ponto. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. Subsiste, então, a discussão sobre qual o índice a ser utilizado para recompor a moeda. De acordo com o recorrente, a Taxa Referencial - TR - deve ser utilizada para a elaboração dos cálculos. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. Com efeito, já tive a oportunidade de me pronunciar sob a tese de fundo no julgamento, o qual originou o Acórdão no 1378269, ementado nos seguintes termos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. READEQUAÇÃO À DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO FATO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS APRESENTADOS CONFORME O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. No caso dos autos, é possível notar que a Ação Coletiva transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária. Além disso, o exequente instruiu a Petição Inicial do Cumprimento de Sentença fazendo constar nos seus cálculos índice em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF. Diante dessas circunstâncias, que diferenciam o caso de tantos outros já analisados por esta Egrégia Turma, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva foi posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 3. Recurso conhecido e provido."" (Acórdão 1378269, 07249538320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.) De fato, o entendimento firmado no RE no 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Como a Ação Coletiva somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, cabível a substituição da Taxa Referencial – TR – pelo índice adequado à recomposição da moeda. Quanto à incidência do Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema e Repercussão Geral n. 733, fixada pelo Supremo Tribunal Federal, já tive a oportunidade de assentar não serem aplicáveis ao caso em análise, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 2.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. Diante da situação apresentada, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva foi posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 4. No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes. 5. No Recurso Repetitivo 905, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a constitucionalidade/legalidade da aplicação de índices de correção monetária e atualização da mora deve ser aferida no caso concreto. 5.1 Não se aplica a TR para liquidar o valor devido na fase de execução, pois o Acórdão da ADI 5.348/DF foi publicado em data anterior ao do título judicial coletivo. 6. A tese fixada por meio do julgamento do Tema de Repercussão Geral 733 não alcança o título executivo coletivo proferido após o julgamento do RE 870.947. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 1662546, 07351194320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023.) Por fim, no que concerne à tese da limitação temporal, nos moldes como arrazoado pelo agravante, assinalo que a Oitava Turma Cível deste Tribunal vem perfilhando entendimento pelo provimento do pleito, na medida em que o título executivo decorrente da Ação Ordinária n. 32159/97 não inclui as parcelas abarcadas pelo Mandado de Segurança n. 7.253/97, como se extrai dos seguintes julgados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA 32159/97. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DATA DE IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. 2. Em razão de parcial perda do objeto, o título executivo originado na ação ordinária n. 32159/97 limitou a condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança n. 7.253/97. As prestações posteriores à impetração do referido writ escapam ao objeto do presente título judicial exequendo e reclamam execução própria. Precedentes. 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão 1744594, 07214871320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA-DF. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. TERMO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. INVALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. DATA DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ação Coletiva somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, sendo cabível a substituição da Taxa Referencial - TR - pelo índice adequado à recomposição da moeda. Destarte, no caso em tela, é cabível a aplicação do IPCA-E, afastando-se o índice existente na Sentença. (Ementa do Relator original). 2. É incabível a execução de parcela incontroversa quando o valor total do débito excede o estabelecido pela Lei Distrital 3.624/2005, ou seja, maior que o limite de 10 (dez) salários-mínimos para as ordens de pagamento na modalidade de Requisição de Pequeno Valor, em razão do óbice presente no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios, haja vista a plataforma não aceitar a expedição de Precatórios com valor inferior a dez salários-mínimos. (Ementa do Relator original). 3. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 4. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 5. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Precedente: (Acórdão 1665824, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1696512, 07026917120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023.) Há, portanto, probabilidade de provimento parcial do recurso quanto a este ponto. Demais, há risco de dano pela possibilidade de realização indevida de pagamentos. Presentes os requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, merece provimento em parte o pedido de concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação executiva originária, limitando-a ao pagamento das parcelas da data em que foi suprimido o beneficio alimentação até a impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator